Tribunal: TJMT
Processo: 1011482-42.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011482-42.2023.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO BATISTA DE JESUS - CPF: 798.794.891-87 (VÍTIMA), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED - CPF: 034.158.261-12 (REQUERENTE), 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DESAFORAMENTO
DE JULGAMENTO
– TRIBUNAL DO JÚRI

– PLEITO DEFENSIVO – REQUERENTE PRONUNCIAD
O
POR
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– ALEGAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – REPERCUSSÃO DO CRIME NA MÍDIA – ALEGADO EXCESSIVO CLAMOR SOCIAL

–
CONJECTURAS NÃO EVIDENCIADAS – MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATOS CONCRETOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O desaforamento é
medida
excepcional e somente é admitido quando presentes as hipóteses prevista
s
no art. 427 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes
,
para esse desiderato, meras conjecturas ou ilações sobre a imparcialidade dos jurados.

Desaforamento julgado
improcedente
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de
pedido de
desaforamento
de julgamento

formulado por
Maroan
Fernandes Haidar Ahmed
,
n
os autos da
A
ção
P
enal n.
0000
195-43.2019.811.0064, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, na qual
foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003).

O requerente sustenta que o delito doloso contra a vida que lhe é imputado causou enorme repercussão na comunidade local, “
uma vez que se trata de um munícipio onde boa parte da

população possui relação de proximidade tanto com a família da vítima quanto com a do réu, ou seja, há grandes chances dos jurados se sentirem coagidos moralmente e consequentemente o julgamento imparcial será prejudicado”.

Registra que a população
de
Rondonópolis
demonstrou, por meio de publicações na internet, “
mensagens de ódio”;

bem como o
anseio pela sua condenação, situação que, no seu entender, evidencia o prejuízo concreto à imparcialidade dos jurados da comarca de origem.

Alega que “
a mídia local já divulga que o
Maroan
é o assassino, sem dar ao mesmo direito a defesa, afetando a imparcialidade da população local”.
Destaca
, outrossim,
que, após

a designação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, várias matérias sensacionalistas “
fizeram questão de anunciar a data marcada para o Júri do requerente e reavivar mais uma vez os acontecimentos de quase cinco anos atrás”.

Com base nas razões acima reproduzidas, postula a suspensão de seu julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, objetivando, ao final, seu desaforamento.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
169209694
.

Solicitadas as informações de estilo, o magistrado encaminhou os esclarecimentos constantes no ID
170475727
, consignando que
“
não restou demonstrado nenhum dos requisitos autorizadores, não havendo que se falar em desaforamento do julgamento por inexistirem elementos capazes de atestar o comprometimento da isenção dos jurados ou a insegurança do acusado, sendo desnecessário que a submissão do réu ao Tribunal do Júri ocorra em outra comarca
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do ID
172132657
, opinou pela
im
procedência do pedido de desaforamento.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

No caso em debate é imperioso reconhecer que não existem motivos suficientes para autorizar o desaforamento do julgamento, uma vez que não ficou demonstrado que os jurados que serão escolhidos para compor o Conselho de Sentença
do Tribunal do Júri
de
Rondonópolis
não detêm a necessária imparcialidade para julgar o requerente pelos crimes que lhes foram imputados, apesar da suposta repercussão que os delitos teriam causado
naquel
e município
.

Com efeito, d
e acordo com o princípio do juiz natural, a competência originária para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri da unidade judiciária onde ocorreu o delito, somente cabendo a modificação do local quando presentes algumas das hipóteses de desaforamento, previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas
.

Destacamos

De igual maneira, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça trata das hipóteses nas quais se admite o desaforamento do julgamento popular de forma restritiva, a saber:

Art. 262 - Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri:

I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade.

II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu ou o interesse da ordem pública o exigir.

III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento.

Sendo a
ssim, consoante se infere da leitura dos referidos dispositivos legais e regimentais, o desaforamento apenas terá lugar quando houver interesse de ordem pública, por dúvida sobre a imparcialidade do júri ou para garantir a segurança pessoal d
o
acusad
o
.

Dessa forma
, como toda medida de exceção, a
mutatio

fori
só pode ocorrer em casos nos quais os motivos legais estejam comprovados, de modo a justificar a derrogação da competência normal de julgamento, não servindo, portanto, a cobertura jornalística acerca dos fatos como motivo para dar embasamento ao desaforamento almejado.

Isso porque, é imperioso destacar que o delito
contra a vida
em alusão ocorre
u
há mais de quatro anos e a suposta repercussão midiática do caso, isoladamente, não constitui elemento concreto capaz de justificar a concessão da medida. Observa-se, ainda, que as capturas de tela encartadas na inicial (ID 168900190, p. 7/8), com supostas “mensagens de ódio” da população da comarca de origem, datam da época dos fatos – entre os anos de 2018 e 2019 –, de modo que não é possível concluir,
prima facie
, a imparcialidade da comunidade local para o julgamento dos fatos pelos quais o requerente foi pronunciado.

Registre-se, ainda nessa senda, que, nos pedidos de desaforamento, as informações prestadas pelo
juízo
de
primeira
instância

são de grande valia, uma vez que, estando no local do fato, é quem mais precisamente pode aferir os anseios da sociedade, cumprindo registrar que, na espécie em discussão,
o

magistrado
esclareceu que não vê motivos para o desaforamento do julgamento do requerente, visto que

“
não existe qualquer prova que ofendido e pronunciado sejam de famílias numerosas. E ainda que sejam, pelo tamanho da população de Rondonópolis (cerca de 250 mil habitantes), tal fator não influenciará na sessão, vez que, havendo jurados que sejam parentes das partes, estes são suspeitos e não poderão compor o Conselho de Sentença.
[...] Não se pode olvidar que com a designação do julgamento perante o Tribunal Popular do Júri o fato será novamente explorado por todos os meios midiáticos,
incluindo as redes sociais que, com toda certeza, produzirá certos comentários
. Sendo assim, apesar do requerente colacionar prints de comentários nas redes sociais, certo é que os tempos mudaram, as informações são instantâneas, e internet difunde as notícias em tempo real, logo, esta realidade estará presente em qualquer localidade. Convém ressaltar que
os prints anexados no pedido apresentado são datados do ano de 2018 e 2019, quando se divulgava a concessão da liberdade provisória ao pronunciado
. Portanto, comentários em rede social, ao que consta, à época dos fatos,
publicados por pessoas que não integram a lista de jurados, não são minimamente capazes de lançar dúvida quanto a imparcialidade do júri nesta comarca de Rondonópolis
.

Nesse ponto, merece destaque que
esta comarca de Rondonópolis já realizou
, guardada as devidas proporções,
casos de maiores repercussões na mídia
, seja ela impressa ou digital, como no famoso caso “Irmãos Araújo”, cuja matéria, à época dos fatos,
fora reproduzida no programa dominical Fantástico
. Cito ainda o caso do médico, ocorrido no de 2018, cuja data do julgamento fora amplamente
divulgado
, conforme se vê através do link:
https://g1.globo.com/mt/matogrosso/noticia/2021/09/20/medico-deve-ir-a-julgamento-nesta-segunda-feirapor-morte-de-mulher-gravida-em-mt.ghtml
. Sobre os casos acima citados, registro também que
ambos foram fatos de grande repercussão na sociedade
rondonopolitana
, havendo outdoors e faixas espalhadas pela cidade, sendo que neste último a condenação
sequer ocorreu por unanimidade, mas sim, por maioria das votações
. No caso dos Irmãos Araújo, o Conselho de Sentença promoveu uma absolvição, o que
demonstra a imparcialidade dos jurados, que não se deixam levar senão pelas provas dos autos
.”

A propósito, e
nfrentando questão similar à discutida neste
s

autos
, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar, devendo ocorrer quando: a) o interesse de ordem pública o reclamar; b) houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; c) houver dúvida quanto à segurança do réu; d) na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em fatos concretos, do
compromentimento
, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
. 3.
Neste caso, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem o comprometimento dos jurados, de modo que a simples presunção de parcialidade, sem qualquer embasamento empírico, não é suficiente para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência
. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ
–
H
abeas Corpus n.
618687 BA 2020/0268448-6, Relator Ministro Reynaldo Soares
da
Fonseca,
d
ata de
j
ulgamento: 17
.
11
.
2020, Quinta Turma,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
23
.
11
.
2020)

Destacamos

Por seu turno, esta Corte de Justiça não destoa do entendimento pretoriano reproduzido no parágrafo anterior, conforme se extrai do julgado relatado pelo Desembargador Paulo da Cunha abaixo ementado:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO – PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ALEGADA REPERCUSSÃO SOCIAL – CLAMOR PÚBLICO NA SOCIEDADE LOCAL E DESTAQUE MIDIÁTICO – PARCIALIDADE DOS JURADOS COMPROMETIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO PATENTE
– IMPROCEDÊNCIA. O desaforamento é
medida
de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, motivo pelo qual o seu deferimento está condicionado à pré-existência de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal.
É mister reconhecer-se improcedente o pedido de desaforamento criminal, quando não demonstrado recair sobre o júri dúvida fundada acerca da sua imparcialidade
.

(TJ-MT – Desaforamento de Julgamento n. 10026361220188110000 MT, Relator Desembargador Paulo da Cunha,
d
ata de
j
ulgamento: 05.07.2018, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
d
ata de Publicação: 11.07.2018)

Destacamos

Não se deve deixar de ter em mente, também, que o requerente ter
á
, ainda, a via recursal da apelação se ocorrer
as
hipóteses de nulidade posterior à pronúncia: for a sentença contrária à lei ou ao entendimento dos jurados; houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; e, for a decisão dos juízes leigos manifestamente contrária à prova dos autos, tal como preconiza o art. 593, III,
a
,
b
,

c
e
d
, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, é imperioso anotar que tanto o entendimento da doutrina quanto dos
t
ribunais caminha no sentido de que, para o desaforamento do julgamento
,
não basta a mera suspeita de que os jurados não se portarão com a devida isenção quando do exame dos fatos.
Logo
, para que isso aconteça
,
é indispensável a demonstração concreta e segura de que já houve por parte deles [jurados] um pré-julgamento, hipótese, essa, que, todavia, não restou demonstrado na espécie em debate.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
o pedido formulado por
Maroan
Fernandes Haidar Ahmed
, determinando que o seu julgamento popular permaneça na Comarca de
Rondonópolis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023